Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. INTERESSE DO MENOR.

I – Diante das peculiaridades da ação de prestação de contas de alimentos, que exige análise da realidade local vivida pelo alimentando, deve se acolher o pedido de declínio de competência deduzido pelo Ministério Público ao constatar que houve mudança de domicílio da genitora guardiã após a distribuição da inicial, a fim de garantir o melhor interesse do menor, art. 147 do ECA.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.